Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ENTE DISTRITAL RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGÍVEIS. INAPLICABILIDADE DO DECRETO 500/1969. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo demandante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao não conhecer o Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, condenou o ente federado ao pagamento das verbas de sucumbência e suspendeu a sua exigibilidade com fundamento na isenção legal.
2. O embargante aduziu que o julgado padece de obscuridade tendo em vista que a isenção legal do Distrito Federal quanto ao recolhimento de custas não abrange o pagamento de honorários sucumbenciais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. A irresignação da Embargante aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado que, ao condenar o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência, determinou a suspensão da exigibilidade da verba em razão de isenção legal.
6. A isenção do Distrito Federal prevista no Decreto 500/1969 restringe-se ao pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Decorre que suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais com fundamento na isenção legal carece de respaldo jurídico, evidenciando a obscuridade alegada.
7. Em face do vício de obscuridade, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que a determinação de suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência seja excluída.
8. Embargos de declaração acolhidos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.